Tribunal: TJMT
Processo: 1022125-64.2020.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022125-64.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Concurso de Credores, Administração judicial, Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOAO PAULO GARCIA - CPF: 033.196.689-19 (ADVOGADO), BAYER S.A. - CNPJ: 18.459.628/0001-15 (AGRAVANTE), ALEXANDRE AUGUSTIN - CPF: 575.844.351-49 (AGRAVADO), LOUIZE HONORATO DE FREITAS - CPF: 438.972.311-15 (AGRAVADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), CLAUDIO ANTONIO CANESIN - CPF: 206.083.659-04 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO À RELAÇÃO DE CREDORES – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO PARA RETIFICAR VALOR E CLASSE DO CRÉDITO – IMEDIATA EFICÁCIA E PRODUÇÃO DE EFEITOS DA DECISÃO – INTERPOSIÇÃO RECURSAL QUE NÃO IMPEDE A EFICÁCIA E PRODUÇÃO DE EFEITOS DA DECISÃO – AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO – RECURSO QUE VERSA APENAS SOBRE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. O art. 17 da Lei nº 11.101/05 prescreve que, “da decisão judicial sobre a impugnação caberá agravo” (
caput
), este que é espécie recursal que não é dotada de efeito suspensivo, mas apenas devolutivo (CPC, art. 995 c/c art. 1.019), o que significa dizer que a sua interposição não impede a imediata eficácia e produção de efeitos da decisão atacada, e é nesse sentido, em reforço ao que já preceitua a lei processual, que o parágrafo único do citado artigo estabelece que, “recebido o agravo, o relator poderá conceder efeito suspensivo à decisão que reconhece o crédito ou determinar a inscrição ou modificação do seu valor ou classificação no quadro-geral de credores, para fins de exercício de direito de voto em assembleia-geral”, logo, como cabe ao relator do agravo a faculdade de conceder efeito suspensivo ou ativo ao recurso, desde que preenchidos os requisitos dos arts. 300 e 995, parágrafo único, do CPC, não há óbice algum à alteração da lista de credores constituído só porque ainda não concretizado o trânsito em julgado da respectiva decisão.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1022125-64.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE RONDONÓPOLIS

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BAYER S.A. contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos do incidente de “
Impugnação ao Valor do Crédito e sua Classificação
” (Proc. nº 1299-64.2016.811.0003 – Código 815246), distribuído pela ora agravante em dependência aos autos do pedido de “
Recuperação Judicial
”

(Proc. nº 0014639-12.2015.8.11.0003 – Código 800652) proposto por ALEXANDRE AUGUSTIN e LOUIZE HONORATO DE FREITAS, acolheu os embargos de declaração interpostos pelos recuperandos contra decisão que ordenara a retificação da lista de credores para que a credora/impugnante Bayer constasse como titular de crédito de R$ 47.442.379,29, na classe de garantia real, nos termos do disposto na decisão de 1º Grau de parcial procedência da impugnação de crédito, para, conferindo efeitos infringentes aos declaratórios, determinar “
que seja mantido como crédito da impugnante BAYER o valor de R$ 30.295.161,31 na classe garantia quirografários
”, por entender que o raciocínio anteriormente estabelecido partiu de “
premissa equivocada
”, pois, “
não tendo se operado o trânsito em julgado da sentença proferida nos autos, existe óbice intransponível à alteração da lista de credores, que só deverá ser retificada mediante decisão que não comporte mais modificação via recurso
”

(cf. Id. nº 63355496 e 63355497).

A agravante sustenta que “
a decisão agravada é equivocada em sua fundamentação
”, primeiro em relação ao valor do crédito apurado pelo administrador judicial; segundo, por deixar de observar que “
a impugnação de crédito foi julgada procedente para alterar para R$ 47.442.379,29 e sobre referida decisão não pende qualquer obstáculo ao seu cumprimento
”, e, em terceiro lugar, porque “
o próprio devedor, em conduta pra lá de suspeita, postulou a reclassificação do crédito para a
(classe quirografária)”.

Alega que, ao formularem o pedido de recuperação judicial, os agravados indicaram crédito da Bayer no valor de R$ 21.867.879,13, que, porém, “
foi retificado parcialmente pelo Administrador Judicial para R$ 36.420.297,54, mantido, no entanto, a classificação errônea como quirografário
”, sendo que, agora, para além dos demais manifestos equívocos, a decisão agravada “
determinou que a credora Bayer votasse na classe quirografária e pelo valor de R$ 30.295.161,31
”, ou seja, não só contrariou “
a própria decisão por ele proferida na impugnação
”, como também alterou “
o valor inicialmente listado no quadro-geral de credores, o qual foi elaborado por seu administrador judicial e não foi objeto de impugnação por parte dos recuperandos/devedores
”, reduzindo o valor incontroverso do seu crédito de R$ 36.420.297,54 para R$ 30.295.161,31.

Argumenta que, por outro lado, “
a decisão agravada cerceia legítimo direito do credor de votar e participar da AGC pelo valor de seu crédito e na correta classe, reconhecido na via administrativa, e posteriormente alterado pela via judicial
”, dizendo, ainda, que “
há uma decisão de mérito de procedência do pedido de alteração do valor e classe, cuja eficácia é imediata, ressalvada a existência de recurso dotado de efeito suspensivo
”, o que não é o caso dos autos.

Pontua, ainda, que a Lei nº 11.101/2005 não impõe “
exigência de trânsito em julgado para a retificação do quadro-geral de credores quando a impugnação de crédito já tiver sido julgada
”, mas, pelo contrário, o art. 18, parágrafo único, daquela lei obriga o Administrador Judicial a retificar o quadro geral de credores e providenciar sua publicação “
no prazo de 5 (cinco) dias, contado da data da sentença que houver julgado as impugnações
”, e, sobre os reflexos da alteração do QGC para retificação do valor e classificação de seu crédito, reafirma que, nos termos dos arts. 38 e 39 da Lei nº 11.101/2005, “
o credor tem direito de participar da AGC pelo valor proporcional de seu crédito
”, e em sua respectiva categoria, esta última que os próprios devedores concordam ser de garantia real, daí porque, mesmo relegada a questão do prévio trânsito em julgado, “
não se mostra razoável compelir a credora a participar da AGC em classe distinta da garantia que lhe foi outorgada
”.

Pede, assim, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja determinada a “
retificação do quadro-geral de credores para que conste em
(seu)
favor o valor de 47.442.379,29 na classe garantia real
”, ou, no mínimo, seja lhe assegurado a participação no conclave “
com voto proporcional ao valor lançado pelo Administrador Judicial, corrigindo o erro material da decisão agravada, ou seja, R$36.420.297,54
”; de imediato, pede a antecipação da tutela recursal (cf. Id. nº 63355490).

A decisão de Id nº 64325450 admitiu o processamento do agravo de instrumento, e deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, para assegurar à credora/agravante o direito de participar da AGC como titular de crédito nos moldes em que reconhecido na sentença proferida no incidente de impugnação à relação de credores.

Os agravados apresentaram contrarrazões no Id
nº 68160479, pugnando pela manutenção da decisão agravada, mormente porque, “
em que pese a habilitação de crédito retardatária permita
(...)
a inclusão no quadro geral de credores, o §1º do art. 10 da Lei 11.101/05 dispõe, expressamente, que aludido credor não terá direito de voto na assembleia geral de credores
”, e, depois, porque, “
ante a ausência de trânsito em julgado da impugnação de crédito, não se tem a certeza do direito, de modo que não pode ser permitida a retificação do quadro geral de credores
”, pelo que pedem o desprovimento do agravo.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça editou o parecer vinculado ao Id. nº 71893460, opinando pelo provimento do recurso, pois, a seu ver, não há falar em hipótese de impugnação
intempestiva e, portanto, retardatária, pois, cuidando-se a impugnação de ato eminentemente processual, aplica-se, subsidiariamente, a regra geral do CPC à contagem dos prazos, e, somado a isso, o art. 17, §único, da Lei nº 11.101/2005 é bastante claro quanto à ausência de efeito suspensivo do recurso cabível contra a decisão que julga a impugnação ao crédito, de modo que, exceto se ocorrer ordem contrária das instâncias
ad quem
, a partir da publicação, já começam a produzir efeitos o pronunciamento jurídico de 1º Grau.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 19 de janeiro de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O mérito recursal envolve, objetivamente, questão de caráter estritamente processual, concernente à definição de quais são os efeitos produzidos pela decisão que julga o incidente de impugnação/habilitação de crédito enquanto pendente a análise dos recursos respectivos e do seu trânsito em julgado.

A credora Bayer propôs a presente impugnação à relação de credores objetivando a retificação do valor e classificação do seu crédito para R$ 47.442.379,29, na classe garantia real, ao invés dos R$ 36.420.297,54, classe quirografária, listado pelo administrador judicial no quadro geral de credores (cf. Id. nº 63372962).

Finalizada a instrução processual, veio aos autos decisão extinguido o feito sem resolução do mérito, em razão da constatação de intempestividade da impugnação, na medida em que apresentada
após o decurso dos prazos dos arts. 7º e 8º da Lei 11.101/05; d
ecisão mantida na análise dos 1º embargos de declaração interpostos pela Bayer, porém, complementarmente modificada quando do julgamento dos 2º declaratórios, este
que não só admitiu o conhecimento, como deu pela procedência da impugnação:

“Deste modo, DOU PROVIMENTO aos embargos de declaração para, em consequência, HOMOLOGAR OS CÁLCULOS apresentados pelo administrador judicial, uma vez que os termos de atualização da dívida já haviam sido definidos anteriormente, em decisão judicial proferida nos autos e sobre a qual não foram interportos recursos.

No mais, TORNO SEM EFEITO A DECISÃO PROFERIDA ÀS FLS. 606/609 e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a impugnação, determinando a retificação da lista de credores do processo de recuperação judicial dos impugnados, afim de que conste, a favor da impugnante, crédito no valor de R$47.442.374,29, na classe garantia real.

Providencie-se, o administrador judicial, as devidas alterações.

Tendo em conta que a impugnante decaiu de parte mínima do pedido, condeno os impugnados ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 20% do valor da ação.”
(cf. Id. nº 63355494)

Contra essa decisão, a credora interpôs agravo de instrumento questionando a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais. Já os recuperandos não a impugnou via agravo.

O julgamento do agravo restou assim ementado:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO CONTRA A RELAÇÃO DE CREDORES – RETIFICAÇÃO DEFERIDA – CRÉDITO INCLUÍDO NA CLASSE GARANTIAREAL – CORRETA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PERCENTUAL QUE DEVE INCIDIR SOBRE OPROVEITO ECONÔMICO – DECISÃO REFORMADA – AGRAVO PROVIDO. ‘São devidos honorários advocatícios nas hipóteses em que o pedido de habilitação de crédito em recuperação judicial for impugnado, conferindo litigiosidade ao processo’ (STJ - 3ª Turma - REsp 1197177/RJ - Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI - j. 03/09/2013, DJe 12/09/2013). 2. Afixação dos honorários deve observar o percentual incidente sobre o valor do proveito econômico obtido.” (TJMT - PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – RAI nº 1014006-51.2019.8.11.0000, Rel. Des. JOAO FERREIRA FILHO, julgado em 25/11/2019)

O acórdão é objeto de impugnação dos recuperandos nos autos do REsp nº 1.695.042/MT que ainda pende de julgamento (cf. Id. nº 68160486).

Em 1ª instância, após mais algumas
escaramuças
envolvendo o valor dos honorários sucumbenciais – e isso enquanto a questão já estava sendo apreciada em grau recursal –, surgiu, então, a discussão que importa ao julgamento deste recurso, que é a em torno da ordem de imediata retificação da lista de credores, vindo a 1ª decisão sobre a questão em específico a definir que:

Por serem tempestivos, RECEBO os Embargos de Declaração de REF. 05 (interpostos pelos recuperandos Alexandre e Louize), e NEGO PROVIMENTO aos mesmos, haja vista que já constou expressamente na decisão proferida em fls. 654 (29/08/2019) que o crédito da impugnante BAYERS/A deve ser incluído na classe garantia real.

Ademais, a decisão não foi modificada pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que alterou somente os honorários advocatícios: (...)

No mais, valioso consignar que o recurso em questão tem por único objeto os honorários de sucumbência.

Além disso, a alteração do crédito, reconhecida em decisão que resolve a impugnação, só não será considerada para fins de exercício de direito de voto em assembleia geral em caso de eventual agravo onde o relator tenha concedido efeito suspensivo, hipótese que não é a dos autos.

(...)

Sendo assim, DEFIRO o pedido formulado pela impugnante BAYER S/A em REF. 06 e determino a intimação do Administrador Judicial para retificar a lista de credores, a fim de que conste, a favor da peticionante, crédito no valor de R$ 47.442.379,29 na classe garantia real.” (cf. Id. nº 63355495)

Todavia, apesar da aparência de definição da situação discutida nos autos, afinal, o único ponto pendente de decisão em grau recursal é relacionado ao valor dos honorários advocatícios, o que nada influencia na retificação do quadro de credores em relação à Bayer, em nova reviravolta, sobreveio a ora decisão agravada, que, ao julgar mais um embargos de declaração dos recuperandos, concluiu que:

“Pois bem. Da análise dos autos, é imperioso reconhecer que a razão acompanha os embargantes, tendo este Juízo, ao proferir a decisão embargada, se sustentado em premissa equivocada.

Deveras, não tendo se operado o trânsito em julgado da sentença proferida, existe óbice intransponível à alteração da lista de credores, que só deverá ser retificada mediante decisão que não comporte mais modificação via recurso.

Valioso registrar que, em caráter excepcional, é admitido o acolhimento de embargos de declaração, com efeitos infringentes, para a correção de premissa equivocada sobre a qual tenha se fundado a decisão embargada, quando tal for decisivo para o resultado da deliberação.

(...)

Ante o exposto, RECEBO e DOU PROVIMENTO aos Embargos de Declaração dos recuperandos para integrar e modificar a decisão embargada, DETERMINANDO que seja mantido como crédito da impugnante BAYER S/A o valor de R$ 30.295.161,31 na classe garantia real.” (cf. Id. nº 63355496)

E, na sequência, complementou:

“(...), nota-se a existência de erro material na decisão, uma vez que, tendo os embargos de declaração restado acolhidos, sob o argumento de que a sentença proferida não pode produzir efeitos antes do seu trânsito em julgado, devem ser mantidos na lista de credores o valor e a classificação do crédito contidos na lista de credores apresentada pelo Administrador Judicial: R$ 30.295.161,31 na classe quirografária.

Inquestionavelmente, se a sentença não produz efeitos no que tange à alteração do valor do crédito, também não produzirá no que diz respeito à alteração da classificação do crédito. Portanto, corrijo o erro material contido na parte dispositiva da decisão retro, que passa a ter o seguinte teor: (...).

Ante o exposto, RECEBO e DOU PARCIAL PROVIMENTO aos Embargos de Declaração dos recuperandos para integrar e modificar a decisão embargada, DETERMINANDO que seja mantido como crédito da impugnante BAYER S/A o valor de R$ 30.295.161,31 na classe quirografária.” (cf. Id. nº 63355497)

Pois bem, a meu ver, a questão é muito simples e encontra solução na
literalidade do art. 17 da Lei nº 11.101/05, que, na cabeça, prescreve que, “
da decisão judicial sobre a impugnação caberá agravo
”, espécie recursal que, como bem se sabe, não é dotada de efeito suspensivo, mas apenas devolutivo (CPC, art. 995 c/c art. 1.019), o que significa dizer que a sua interposição não impede a imediata eficácia e produção de efeitos da decisão atacada, e é nesse sentido, em reforço ao que já preceitua a lei processual, que o parágrafo único estabelece que, “
recebido o agravo, o relator
poderá conceder
efeito suspensivo

à decisão que reconhece o crédito ou determinar a
inscrição ou modificação do seu valor ou classificação
no quadro-geral de credores
, para fins de exercício de direito de voto em assembleia-geral
” (
grifei
e
destaquei
).

Logo, como cabe ao relator do agravo a faculdade (já que a lei diz “
poderá
”) de conceder efeito suspensivo ou ativo ao recurso, desde que, obviamente, preenchidos os requisitos dos arts. 300 e 995, parágrafo único, do CPC, seja para evitar o exercício de direito ao voto na AGC (efeito suspensivo) ou para assegurá-lo em função de imediata retificação do QGC (antecipação da pretensão recursal), não se verifica óbice algum, quem dirá um “intransponível”, à alteração da lista de credores constituído pela falta de trânsito em julgado da respectiva decisão.

Aliás, a propósito da irrelevância de trânsito em julgado de decisões proferidas em impugnação de crédito para as mais variadas providências no feito recuperacional, inclusive encerramento, já decidiu o eg. STJ:

“EMENTA: RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL. (...) RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ENCERRAMENTO. PLANO DE RECUPERAÇÃO. (...) HABILITAÇÕES PENDENTES. IRRELEVÂNCIA. (...) 9. A existência de habilitações/impugnações de crédito ainda pendentes de trânsito em julgado, o que evidencia não estar definitivamente consolidado o quadro geral de credores, não impede o encerramento da recuperação. 10. Recurso especial não provido” (STJ – 3ª Turma – REsp 1853347/RJ – Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA – j. 05/05/2020, DJe 11/05/2020).

“EMENTA: RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. (...) IMPUGNAÇÃO JUDICIAL. VALOR DO CRÉDITO. PROCEDÊNCIA. PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DO QUADRO GERAL DE CREDORES APÓS A HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. 1. Na origem, cuida-se de pedido de retificação do quadro geral de credores em virtude de decisão que julgou procedente a impugnação judicial contra a relação de credores no tocante ao valor do crédito. 2. Cinge-se a controvérsia a saber se é possível a retificação do quadro geral de credores após a homologação do Plano de Recuperação Judicial. 3. As questões passíveis de serem objeto de impugnação judicial contra a relação de credores, previstas no art. 8º da Lei nº 11.101/2005 (ausência, legitimidade, importância ou classificação de crédito), somente se estabilizam ou, na expressão da lei, consolidam-se após o julgamento do citado instrumento processual (art. 18 da Lei nº 11. 101/2005), de modo que se admite a retificação do quadro geral de credores em tais hipóteses, mesmo após a aprovação do plano de recuperação judicial. 4. Recurso especial parcialmente conhecido e não provido” (STJ – 3ª Turma – REsp 1371427/RJ – Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA – j. 06/08/2015, DJe 24/08/2015).

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. JULGAMENTO PRÉVIO DAS IMPUGNAÇÕES. DESNECESSIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a homologação do plano de recuperação judicial da empresa não está vinculada à prévia decisão de 1º grau sobre as impugnações dos créditos porventura existentes, cabendo a retificação do quadro geral de credores, se necessário, após o julgamento de tais incidentes. Precedentes” (STJ – 4ª Turma – AgInt no REsp 1276135/MT – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 07/05/2019, DJe 23/05/2019).

Por fim, não cabe aqui, e somente agora, a pretensa discussão trazida pelos recuperandos/agravados quanto à tempestividade da impugnação da credora ou, melhor, acerca da qualidade em que o incidente deveria ter sido recebido, se como regular impugnação à lista de credores ou habilitação retardatária de crédito; a questão não fez parte do âmbito cognitivo da decisão agravada e, mais importante, é afeta ao próprio mérito da lide incidental, que, portanto, já se encontra decidida e sepultada, pois, apesar de não ter ocorrido formalmente o trânsito em julgado, o capítulo da decisão sobre o valor e classificação do crédito, como não foi objeto de impugnação recursal, encontra-se imutável e indiscutível (CPC, art. 502).

Pelo exposto, dou provimento ao recurso, para, ratificando a decisão que antecipou a tutela recursal, determinar que haja a retificação do quadro-geral de credores para que conste em favor da credora Bayer o crédito de R$ 47.442.379,29, na classe garantia real, de acordo com o que já decidido nos autos.

Custas pelos agravados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2021